Tribunal: TJES
Processo: 5001932-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001932-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CAMARGO CASSARO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral

proposta por LEONARDO CAMARGO CASSARO em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. onde aduz que realizou uma compra em um site que acreditava ser da varejista “MAGALU” de uma TELEVISÃO 55 POLEGADAS. No processo da compra, percebeu que existia um desconto para pagamento via PIX e procedeu a compra parcelando o PIX pelo banco digital NUBANK. Um tempo após a compra, acessou sua conta junto a varejista, momento em que percebeu que se tratava de um golpe, razão pela qual propôs a presente demanda

Em sede de sentença (ID 6038160), foi proferido o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial formulados contra o MERCADO PAGO. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, caput, e art. 53º, §4º, da Lei n° 9.099/95, no que se refere a JEFERSON LUCAS DE OLIVEIRA.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer falha nos serviços prestados pelos recorridos sendo que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o prejuízo suportado pelo recorrente advém de ato exclusivamente por ele praticado em inobservância ao dever de cautela.

Resta configurada, portanto, a
culpa exclusiva do consumidor/recorrente, o que

afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços
conforme art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

O recorrente alega uma suposta falha na prestação de serviço em relação a ré porém, em que se pese a ocorrência da fraude observada no caso em voga, não há que se falar em falha da ré, a única falha em questão foi a de cautela na conduta do recorrente.

Em casos idênticos, assim têm decidido os Colégio Recursais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO –
CONSUMIDOR QUE ENVIOU DADOS PESSOAIS AO FRAUDADOR, FORNECENDO
CEP E ENDEREÇO COMPLETO, ALÉM DO E-MAIL E
CÓDIGO DE SEGURANÇA, QUE POSSIBILITARAM O ACESSO À SUA CONTA
– TERCEIRO QUE SE VALENDO DAS INFORMAÇÕES ACESSOU A CONTA DO RECORRIDO E CONFIRMOU A ENTREGA DO PRODUTO, PARA O FIM DE RECEBER O VALOR PAGO –
CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS DE USO DO SISTEMA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, EVIDENCIANDO A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU VIOLAÇÃO DO SISTEMA, NÃO SE TRATANDO DE FORTUITO INTERNO
– INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001888-46.2021.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 07.11.2022) (TJ-PR - RI: 00018884620218160131 Pato Branco 0001888-46.2021.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 07/11/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/11/2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLDE POR TERCEIRO FRAUDADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PARTE RECORRENTE QUE INDEVIDAMENTE COMPARTILHOU O CÓDIGO DE ACESSO DE SUA CONTA COM TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
(CDC, ART. 14, § 3º, II). INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SOFRIDO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5021668-40.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50216684020218240008, Relator: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Turma Recursal).

Nesse contexto, comprovada a culpa exclusiva do consumidor/recorrente não há que se falar em dever de indenizar (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) nem por dano material e tampouco por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)